Tribunal: TJDFT
Processo: 0725918-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725918-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WRPL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: MONICA MONTEIRO RIBEIRO, CLAUDIO MONTEIRO RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por WRPL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento ajuizada em face de MONICA MONTEIRO RIBEIRO e CLAUDIO MONTEIRO RIBEIRO, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Determinou-se a realização de audiência de mediação entre as partes para realização de autocomposição com o propósito de dar fim ao litígio (ID 49698792). Houve sugestão para que apresentassem proposta de acordo, dentro de 30 dias (ID 51322463). Decorrido o prazo sem indicação da proposta (ID 52966769). Nos termos dos arts. 3o, §§ 2o e 3o do CPC, pela derradeira vez, intimem-se as partes para que se manifestem expressamente, no prazo de 5 dias, quanto à possibilidade de resolução consensual do litígio. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator